Tribunal: TJDFT
Processo: 0727276-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727276-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA ROMERO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA ROMERO em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do D. F., Dr. Roque Fabrício Antônio de Oliveira Viel, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela autora agravante. Em razões recursais (ID 73677558), a recorrente reafirma que não ostenta condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Esclarece que “atualmente, os descontos mensais em suas rendas atingem patamar superior a R$ 5.000,00, valor que compromete de forma severa sua subsistência, inviabilizando o custeio de despesas essenciais como alimentação, saúde e moradia. Importa destacar que a Agravada é pessoa idosa, aposentada, e possui como única fonte de renda os proventos previdenciários, inexistindo qualquer outro suporte financeiro ou patrimônio disponível.”. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a gratuidade de justiça postulada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, conforme se confere. Eis o teor da decisão agravada: “I - O artigo 98 do CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. II - A incapacidade econômica para arcar com os custos do litígio é presumida em favor da pessoa natural que requer o benefício. Essa presunção, contudo, é relativa e, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o juiz poderá indeferir o pedido, conforme o parágrafo segundo do artigo 99 do CPC. III - No caso em tela, conforme documentos apresentados (ID 238809341), a parte autora demonstra que dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais. Ressalte-se que gastos com empréstimos, voluntariamente assumidos, não podem, por si só, servir de amparo para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. IV - Dessa forma, INDEFIRO a concessão da gratuidade de justiça. V - Intime-se a parte requerente para promover o recolhimento das custas processuais em QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.590,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na espécie, a autora agravante apresenta contracheques que revelam a percepção de renda líquida mensal de R$ 4.986,66 (ID 73680365) - valor que se insere dentro do parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco. Nessa conjuntura, considerando que a renda auferida pela agravante se insere dentro do parâmetro objetivo usualmente adotado para a concessão da gratuidade e inexistindo nos autos elementos outros que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o seu deferimento, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela agravante para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja a agravante obrigada a recolher as custas iniciais para evitar a extinção do processo. Do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder a gratuidade de justiça à autora agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 08 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator